Tribunal: CARF
Processo: 10880.942406/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.942406/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.712 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
TRANSULTRA - ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
ESPECIALIZADO LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA
CARF N° 80.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção. Súmula CARF n° 80.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de renda sobre
valores percebidos a título de juros sobre capital próprio, mediante
apresentação de documento próprio emitido em nome da beneficiária pela
fonte pagadora, ainda que não efetuado o recolhimento integral do imposto
retido pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pela
beneficiária, nos termos do Parecer Normativo COSIT n° 01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
pretendido e homologar a respectiva compensação até o limite da importância reconhecida.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.942406/2012-07
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
TRANSULTRA
–
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE ESPECIALIZADO LTDA., em face do acórdão de n°
02-94.967, proferido pela C. 7a Turma da DRJ/BHE, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em 13/8/2012, fls. 2/7 contra o
Despacho Decisório - DD, fls. 86 e 88/90, ciência em 18/7/2012, fls. 87, com número de
rastreamento 024879297, emitido eletronicamente em 03/07/2012, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 33305.06209.200409.1.7.02-3895, fls. 22/27,
transmitido em 20/04/2009, retificador do PER/DCOMP 30795.97636.280207.1.3.02-
0794.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006
(01/01/2006 a 31/12/2006). Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo
negativo seria igual a R$677.219,00, IRPJ devido R$0,00 e, no despacho, foi
reconhecido R$220.683,24.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O valor das retenções de IRPJ confirmadas totalizam R$220.683,24 e as não
confirmadas R$456.535,76, conforme detalhamento abaixo.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

De acordo com o referido DD, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
33305.06209.200409.1.7.02-3895
e
a
não
homologação
dos
PER/DCOMP
18720.64557.200409.1.7.02-0674;
10873.89895.200409.1.7.02-9481;
06237.93783.301009.1.3.02-5396;
40887.98039.301109.1.3.02-5032
e
02298.44272.301209.1.3.02-8846.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, fls. 2/7, alegando que o
valor não confirmado refere-se ao IRRF sobre juros sobre o capital próprio, cuja
compensação encontra-se homologada tacitamente pela Administração Fazendária, em
função do decurso do prazo de cinco anos.
Considerando que o Comprovante Anual de Rendimentos emitido pela fonte pagadora
comprova a retenção no ano-calendário de 2006, o prazo final para a revisão da
compensação é 31/12/2011, tornando assim imutáveis os valores informados em DIPJ.
O valor informado no PER/DCOMP guarda estreita relação com o constante em DIPJ, e
após decorrido o prazo decadencial para a cobrança, impõe-se a compensação nos
termos requeridos.
Cita julgado do CARF sobre decadência e da DRF/RJ.
Na hipótese de não ser acolhida a preliminar de decadência, no mérito, alega que, além
do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, foi apresentada Dirf
com os mesmos valores do comprovante, não havendo que se falar em ausência de
retenção do IR.
Anexa documentos para comprovar a retenção e pede a compensação integral do saldo
negativo de IRPJ 2006/2007 no valor de R$677.219,00, haja vista a homologação tácita
da compensação requerida.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. DESPACHO
ELETRÔNICO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão resultante
de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório
emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 22/08/2019, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto ao pedido de reconhecimento da homologação tácita da
compensação, o §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, dispõe que o prazo
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
No caso de retificação da declaração, a data da entrega da retificadora
é que dá início à contagem do prazo para a homologação da
compensação;
(ii)
aduz que a matéria foi normatizada na Instrução Normativa RFB no
1.300/12 e na Instrução Normativa RFB no 1.717/17;
(iii)
considerando
que
o
PER/DCOMP
retificador
no
33305.06209.200409.1.7.02-3895 (e-fls. 22/27), foi transmitido em
20/04/2009 (que retificou o PER/DCOMP 30795.97636.280207.1.3.02-
0794) e a Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório em
18/07/2012 (e- fl. 87), não há que se falar em homologação tácita da
compensação, visto que a decisão foi emitida dentro do prazo previsto
no legislação que rege a matéria;
(iv)
a Recorrente informou em DCOMP possuir crédito referente a IRRF
decorrente de Juros sobre o Capital Próprio, código de receita 5706, no
valor de R$ 456.535,76, fonte pagadora CNPJ 14.688.220/0001-64,
Terminal Químico de Aratu S/A TEQUIMAR, contudo o Despacho
Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, tendo em vista a
não comprovação da retenção na fonte;
(v)
para provar a retenção requerida, foi anexado aos autos, o Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos (e-fl. 19), fonte pagadora Terminal
Químico de Aratu S/A, CNPJ 14.688.220/0001-64, com rendimentos
pagos em novembro/2006, no montante de R$ 3.043.571,75 e imposto
retido de R$ 456.535,76;
(vi)
no caso da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o IRRF em
referência pode ser utilizado como antecipação do IR devido na declaração
de rendimentos ou na compensação do IRRF devido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio a
seu titular, sócios ou acionistas, sendo que, em ambos os casos, é
necessário que a receita correspondente tenha sido computada na
determinação do lucro real;
(vii)
a fonte pagadora, em conformidade com o estabelecido nos artigos 987 e
988 do Decreto no 9.580, de 22/11/2018, deverá fornecer à pessoa
jurídica beneficiária dos rendimentos o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda
retido no ano-calendário anterior. Também deverá prestar informações à
Receita Federal relativamente aos rendimentos pagos e tributo retido,
mediante apresentação de Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF);
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

(viii) a fonte pagadora relacionada no documento (e-fl. 19), Terminal Químico
de Aratu S/A, CNPJ 14.688.220/0001-64, possuía em seu quadro
societário, no ano-calendário 2006, a pessoa jurídica Transultra
Armazenamento e Transporte Especializado Ltda, CNPJ 60.959.889/0001-
60, com percentual sobre o capital votante (40%), conforme informações
extraídas da DIPJ entregue pela fonte pagadora dos JCP;
(ix)
pelas informações extraídas dos sistemas da RFB, verifica-se que a
empresa Transultra - Armazenamento e Transporte Especializado Ltda
(CNPJ No 60.959.889/0001-60) foi incorporada em 01/09/2010 pela
empresa Terminal Químico de Aratu S/A - Tequimar (CNPJ No
14.688.220/0001-64);
(x)
segundo o disposto no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/79, os sócios são
solidariamente responsáveis com as sociedades empresárias pelo
crédito decorrente do não recolhimento do imposto sobre a renda
descontado na fonte;
(xi)
o imposto de renda retido na fonte por uma sociedade empresária em
benefício de outra pessoa jurídica, em que ambas possuem no quadro
societário coincidência de sócios/administradores, somente pode ser
deduzido do imposto apurado na declaração de rendimentos da
beneficiária desde que haja prova hábil e idônea de seu recolhimento
aos cofres públicos, não sendo suficiente a apresentação pelo contribuinte
do informe de rendimentos e a inclusão do IRRF em sua DIPJ;
(xii)
em consulta ao sistema DIRF, não há declaração dos rendimentos e
nem da retenção no valor que o contribuinte pretende comprovar a título
de retenção da fonte pagadora Terminal Químico de Aratu S/A - Tequimar
(CNPJ No 14.688.220/0001-64);
(xiii) consultando as informações prestadas em DCTF pela fonte pagadora,
verifica-se, no código de receita 5706, mês de novembro/2006, o valor de
R$ 1.200.000,43. Tal valor foi confirmado nos sistemas da RFB como
recolhido em 05/12/2006, referente ao período de apuração 30/11/2006;
(xiv) na DIPJ da fonte pagadora Tequimar, consta na Ficha 51A -
Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular, IRRF sobre Juros sobre
Capital Próprio no montante de R$ 1.326.853,23, no entanto, a fonte
pagadora declarou valor em DCTF e realizou o pagamento de R$
1.200.000,43 a título de IRRF de Juros sobre Capital Próprio;
(xv)
assim, reconhece a retenção em benefício da Recorrente na importância
efetivamente recolhida, qual seja, no montante de R$ 329.682,96;
(xvi) tendo em vista que o valor recolhido pela fonte pagadora é insuficiente
para reconhecer o total de IRRF sobre JCP, não pode ser reconhecido
como crédito o valor de R$ 126.852,80 (R$ 1.326.853,23 - R$
1.200.000,43);
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

(xvii) por fim, reconhece R$ 329.682,96 a título de IRRF, por estar comprovado
como recolhido pela fonte pagadora.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 194/207), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
alega que a divergência entre os valores declarados em DIPJ e DCTF
decorrem de obrigações acessórias de responsabilidade da fonte
pagadora e que comprovou nos autos a totalidade da retenção sofrida no
valor de R$ 456.535,76;
(ii)
aduz que apresentou o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de retenção de Imposto de Renda na Fonte, o qual evidencia
a retenção do imposto de renda sofrida em decorrência de JCP no exato
valor de R$ 456.535,76;
(iii)
o referido documento foi completamente ignorado pela Turma
Julgadora, assim como deixou de observar que o rendimento de R$
3.043.571,75, a título de JCP, foi oferecido à tributação pela Recorrente,
conforme demonstra a DIPJ/2007 e o Livro Razão;
(iv)
não reconhecer o crédito em favor da Recorrente com base em uma
suposta ausência de comprovação da tributação pela fonte pagadora
estar-se-á exigindo indiretamente o tributo da Recorrente, sem atender
às formalidades intrínsecas ao ato de lançamento;
(v)
ao se pautar exclusivamente na DCTF da fonte pagadora e não reconhecer
a integralidade do IRRF, a Turma Julgadora ignora a tributação dos
rendimentos pagos pela Recorrente e acabar por endossar
enriquecimento ilícito da Administração Pública;
(vi)
por fim, pugna pela observância do princípio da verdade material e cita
precedentes deste Conselho.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
08/11/2019 (e-fl. 191), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09/12/2019 (e-
fl. 193), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2006, no valor de R$ 677.219,00 (seiscentos e setenta e sete
mil e duzentos e dezenove reais), oriundo das retenções de IRRF sobre juros sobre o capital
próprio.
Conforme consta no acórdão recorrido (e-fl. 167), o Despacho Decisório
reconheceu o valor de R$ 220.683,24 (duzentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais e
vinte e quatro centavos) de forma que a compensação restou parcialmente homologada,
remanescendo a parcela no valor de R$ 456.535,76 (quatrocentos e cinquenta e seis mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de “retenção na fonte não
confirmada”. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

Na hipótese dos autos, conforme depreende-se do acórdão recorrido, foi
reconhecido o direito creditório no valor adicional de R$ 329.682,96 (trezentos e vinte e nove
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) glosando o montante de R$
126.852,80 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), por
entender que o valor recolhido pela fonte pagadora seria insuficiente para reconhecer o total de
IRRF, in verbis:
“Assim sendo, acolho como retenção em benefício do manifestante a importância
efetivamente recolhida no montante de R$ 329.682,96.
Tendo em vista que o valor recolhido pela fonte pagadora é insuficiente para
reconhecer o total de IRRF sobre JCP, não pode ser reconhecido como crédito o
valor de R$ 126.852,80 = R$1.326.853,23 - R$1.200.000,43.
Como já esclarecido anteriormente, a fonte pagadora Terminal Químico de Aratu S/A,
CNPJ 14.688.220/0001-64, não entregou DIRF de maneira a informar que houve a
retenção na fonte de IRRF em benefício do contribuinte, ora manifestante. Também não
provou o recolhimento no montante integral declarado em sua DIPJ, tampouco
informou em DCTF a retenção na fonte do IRRF, código 5706, em valor que pudesse
validar o montante total pretendido no PER/DCOMP.” (e-fl. 171, g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou:
(i)
“Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte” (e-fl. 19), no qual consta que foi apurada uma retenção
de R$ 456.535,76 para um rendimento tributável de R$ 3.043.571,75:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

(ii) Da mesma forma consta na DIPJ/2007 (e-fl. 20):

(iii)
Da análise da DIPJ observa-se também que os valores dos rendimentos de juros sobre
o capital próprio foram oferecidos à tributação (e-fl. 113):

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

Mister ressaltar que a legislação regente da matéria condiciona a dedutibilidade do
IRRF na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora e, (ii) tributação das receitas sobre as quais incidiu o
IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Como se não bastasse a comprovação das condicionantes acima pela
Recorrente, o acórdão recorrido entendeu que o valor recolhido pela fonte pagadora seria
insuficiente para reconhecer a integralidade do IRRF sobre juros sobre o capital próprio, pelo
fato de a Recorrente constar no quadro societário da fonte pagadora à época.
No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“Cumpre esclarecer que a fonte pagadora relacionada no documento de fls. 19,
Terminal Químico de Aratu S/A, CNPJ 14.688.220/0001-64, possuía em seu quadro
societário, no ano-calendário 2006, a pessoa jurídica Transultra Armazenamento e
Transporte Especializado Ltda, CNPJ 60.959.889/0001-60, com percentual sobre o
capital votante (40%), conforme informações extraídas da DIPJ entregue pela fonte
pagadora dos JCP.
Informações extraídas dos sistemas da RFB, verifica-se que a empresa Transultra -
Armazenamento e Transporte Especializado Ltda (CNPJ No 60.959.889/0001-60) foi
incorporada em 01/09/2010 pela empresa Terminal Químico de Aratu S/A -
Tequimar (CNPJ No 14.688.220/0001-64). (...)
O imposto de renda retido na fonte por uma sociedade empresária em benefício de
outra pessoa jurídica, em que ambas possuem no quadro societário coincidência de
sócios/administradores, somente pode ser deduzido do imposto apurado na declaração
de rendimentos da beneficiária desde que haja prova hábil e idônea de seu
recolhimento aos cofres públicos, não sendo suficiente a apresentação pelo
contribuinte do informe de rendimentos e a inclusão do IRRF em sua DIPJ. (...)
Em consulta ao sistema Dirf, não há declaração dos rendimentos e nem da retenção
no valor que o contribuinte pretende comprovar a título de retenção da fonte pagadora
Terminal Químico de Aratu S/A - Tequimar (CNPJ No 14.688.220/0001-64).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

Consultando as informações prestadas em DCTF pela fonte pagadora, verifica-se, no
código de receita 5706, mês de nov/2006, o valor de R$1.200.000,43. Tal valor foi
confirmado nos sistemas da RFB como recolhido em 5/12/2006, referente ao período de
apuração 30/11/2006.
Na DIPJ da fonte pagadora Tequimar, consta na Ficha 51A - Rendimentos de
Dirigentes, Sócios ou Titular, IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio no montante
de R$1.326.853,23, conforme a seguir discriminado. No entanto, a fonte pagadora
declarou valor em DCTF e realizou o pagamento de R$1.200.000,43 a título de IRRF de
Juros sobre Capital Próprio.” (e-fls. 169/170, g.n.)
Pois bem.
Como exposto, além da comprovação da efetiva retenção do tributo, há que se
demonstrar, também, para autorizar o reconhecimento do respectivo direito creditório, o concreto
oferecimento das respectivas receitas à tributação, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência deste Conselho e consolidado na Sumula CARF n° 80, in verbis:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Colhe-se dos autos que o cumprimento desses requisitos não foi questionado pelo
acórdão recorrido. Pelo contrário, verifica-se que a decisão recorrida centra-se, tão somente, na
prova do recolhimento integral do IRRF da Recorrente, requisito esse, não previsto no verbete da
súmula acima reproduzido.
Outrossim, importa sublinhar que a Recorrente demonstrou o preenchimento dos
requisitos acima destacados, conforme se observa da DIPJ - Ficha 6A - Linha 20 (e-fl. 113), o
oferecimento da receita de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 3.043.571,75, valor esse
correspondente à retenção de R$ 456.535,76 e representativo do direito creditório informado em
PER/DCOMP:

Sopesando as peculiaridades do caso, entendo que a solução dada pelo acórdão
recorrido não é a mais adequada. É bem verdade que, conforme preceitua o artigo 9o, § 3o, da Lei
9.249/1995, “o imposto retido na fonte será considerado (...) antecipação do devido na
declaração de rendimentos”.
Com efeito, a lei fala em “retenção” e não em efetivo recolhimento. E isso,
porque, condicionar a sua compensação ao recolhimento pela fonte pagadora importaria em
sujeitar o contribuinte a fato de terceiro, sobre o qual não tem controle.
Nada obstante, preceitua o artigo 9o da Lei 10.426/02 que, a fonte pagadora que
promover a retenção do imposto e, de outro lado, deixar de o recolher aos cofres públicos,
responde com o pagamento de multa de ofício. Confira-se:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado
Com efeito, verificada a retenção e a transferência de ônus econômico à
beneficiária, ora Recorrente, que inclusive, submete a respectiva receita à tributação, a sua
penalização não teria nenhuma razão de ser.
O debate ora travado foi objeto de exame pela própria Receita Federal do Brasil,
por ocasião da edição do Parecer Normativo COSIT n° 01 de 24 de setembro de 2002, no qual
firmou-se a orientação de que, comprovada a retenção e o oferecimento das consequentes
receitas à tributação, o beneficiário faz jus à compensação do imposto antecipado, mesmo que
não recolhido pela fonte pagadora:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. (g.n.)
Na mesma linha já decidiu este Conselho:
“COMPENSAÇÃO DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO Tendo
restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de renda sobre
valores percebidos pela contribuinte a título de Juros Sobre Capital Próprio, mas não
efetuado o recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação
efetuada pelo contribuinte, conforme assentado, inclusive, no PN COSIT de no
01/2002”. (Processo n° 16306.000203/2010-81. Acórdão n° 1302-004.291. Sessão de
23/01/2020. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, g.n.)
Logo, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório pretendido e homologar a respectiva compensação até o limite da
importância reconhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.942406/2012-07

Fl. 301
DF CARF MF
Original